Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-57.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701041-57.2022.8.07.0021 RECORRENTE: ELIZABETH MARQUES GARCIA RECORRIDO: RAFAEL DE JESUS CADORE, REGINALDO LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESILIÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. PETICIONAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EM PERDAS E DANOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que extinguiu os autos pela quitação do débito e a condenou por multa de litigância de má-fé, bem como a pagar ao executado o valor de bens e utensílios retidos consigo. Em seu recurso, alega que os bens objeto da condenação já foram retirados pelo recorrido em 05/05/2023. Acrescenta que teve prejuízo material ante a impossibilidade de relocar o imóvel em face da permanência dos bens do executado no local. Informa que em 10 de março de 2023, em razão da inércia do recorrido em retirar os equipamentos, requereu a fixação de alugueres, o que foi indeferido. Requer a fixação do valor referente aos aluguéis no período em que o imóvel ficou fechado e o afastamento da multa por litigância de má-fé já. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53920886). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 53920891). 3. DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A recorrente ingressou com duas peças de recurso, uma seguida da outra, sendo a de ID 53920885 - Pág. 2 contra decisão interlocutória e a peça de ID 53920886 - Pág. 1 em face da sentença de quitação. Ocorre que além de incabível o recurso inominado contra decisão interlocutória, muitos dos argumentos das peças recursais e os pedidos se repetem. Convém, pois, estabelecer o limite da matéria devolvida à análise recursal. A exequente optou em demandar nos Juizados Especiais, que possui rito simplificado e célere, no qual não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95. Dessa forma, o recurso será conhecido em parte e a matéria analisada ficará restrita à matéria tratada na sentença ora recorrida. 4. Pretende a recorrente afastar duas sanções impostas na sentença, a conversão em perdas e danos dos bens de propriedade do executado que, segundo afirmado na sentença, foram retidos pela exequente e a multa por litigância de má-fé. Alega que todos os bens foram retirados do imóvel pelo executado. 5. Da análise detida dos autos verifica-se que mesmo após a negativa da fixação de aluguéis pelo juízo a quo, a exequente insistiu na adjudicação de bens para quitação de dívida que não fora estipulada. Inclusive, na petição de ID 53920871 apresentada como recurso inominado, a parte afirma que estava na permanência de bens cuja adjudicação não havia sido deferida. 6. Verifica-se ainda que o executado, apesar de devedor, agiu com boa-fé e cooperação nos autos, enquanto a exequente por mais de uma vez apresentou cálculos exacerbados e remédios judiciais incabíveis, delongando o tempo do processo e o próprio prejuízo. Correta, pois, a condenação por litigância de má-fé. 7. A alegação da exequente de que todos os bens foram retirados pelo devedor é contrária às demais provas dos autos, inclusive petições da própria recorrente que deixam clara a retenção indevida e arbitrária dos bens, de modo que não merece qualquer reparo a sentença que a condenou a restituir os valores ao executado. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812183, 07010415720228070021, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, X, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal